Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. APOSENTADORIA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO. CÁLCULOS. RECEITA. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA.
1. Para a fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio.
2. Tendo a proposta de honorários formulada pelo peito com discriminação do trabalho a ser realizado, das horas necessárias e da apuração do valor para cada hora trabalhada, considerando, ainda, o rol dos quesitos formulados e a necessidade de deslocamento para outra unidade da federação, mantém-se o valor requerido e aplicado.
3. Quando a perícia é complexa e diante da ausência de comprovação de que os honorários não são exorbitantes, o valor fixado pelo juízo se revela razoável.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.